Tribunal: TJMT
Processo: 1022807-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022807-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DRA. KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE:
VALDEMILSON DE BRITO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ante a demora na apreciação dos pedidos de retificação do cálculo de pena e subsequente progressão de regime, formulados no PEP n.o 011425-03.2009.8.11.0042 (SEEU), por força do qual o reeducando cumpre pena no regime fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico narra que a Defesa formulou pedido de retificação do cálculo de pena e subsequente progressão ao regime semiaberto na data de 17/10/2020, mas o pleito ainda não foi apreciado pela autoridade inquinada de coatora, o que violaria a garantia constitucional da razoável duração do processo, e caracterizaria, portanto, coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado, porquanto a delonga excessiva ora apontada o submete a cumprimento de pena no regime fechado por tempo além do devido.
Com fincas em tais argumentos, a impetrante requer a concessão in limine da ordem a fim de que o paciente seja “colocado em liberdade, com ou sem monitoramento, ou, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da mais gravosa, e/ou prisão domiciliar até que autoridade coatora promova a análise dos pedidos e designe data para realização da audiência admonitória” (sic); e, subsidiariamente, para que seja estipulado prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para que a d. autoridade acoimada de coatora examine a pretensão defensiva. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível no ID 65094470 ao ID 65094483.
Inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Marcos Machado, o feito foi redistribuído à relatoria deste subscritor por força de prevenção gerada pelo Agravo em Execução Penal n.o 0011425-03.2009.8.11.0042, julgado pelo Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituo.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois a mera alegação de que o paciente encontra-se submetido ao regime mais gravoso por tempo além do devido, isoladamente considerada, não é o suficiente para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a concessão da ordem; afinal, a prova pré-constituída não permite concluir de súbito pela existência de desídia do Ministério Público ou do d. magistrado a quo na análise do feito, ao contrário, parece-me inadmissível reputar desarrazoada a alardeada demora do magistrado na apreciação do pleito do reeducando, quando se tem em conta a expressiva quantidade de processos em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT.
Com efeito, curial ressaltar que o habeas corpus é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não acelerar o andamento do feito, valendo salientar não ser desconhecido de todos os magistrados atuantes no Estado de Mato Grosso que os Juízes da Execução Penal lidam diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão (antecipada ou não) de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e o início da promoção das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos com diligência e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juízes Corregedores dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado com base tão-somente na quantidade de dias que o feito se encontra concluso em Gabinete.
Ademais, nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário.
E na hipótese, não há como olvidar que persiste a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o grau entender necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.
Nesse contexto, sem prova inequívoca de que o favorecido nessa ordem preencheu, simultaneamente, os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela LEP para concessão da promoção ao regime mais brando, não há como agraciá-lo liminarmente com a aludida benesse, muito menos quando o respectivo não foi apreciado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, de modo que eventual exame diretamente por este eg. Sodalício implicaria em indevida supressão de instância.
Ademais, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, entendo pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, reputando necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação do órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de VALDEMILSON DE BRITO.
Requisitem-se informações à d. autoridade inquinada de coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator